Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713609-79.2020.8.07.0020 APELANTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CONDOMINIO CITTA RESIDENCE DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 26a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (21/07 a 28/07) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 2 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora